Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704098-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO PASSOS DE LIMA, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARIA VILANI XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Marques da Silva e outros contra decisão ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao julgar embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve íntegra a decisão proferida ao ID 145698533, a qual condicionou a expedição de precatórios/RPV à preclusão da decisão que acolheu e homologou os cálculos das partes exequentes. Em suas razões recursais (ID 43374833), defendem os agravantes inexistir justificativa legal para a suspensão do processo de origem, haja vista a possibilidade de o feito continuar sobre as parcelas incontroversas. Relatam que o objeto do agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 é apenas a definição do índice de atualização monetária. Argumentam ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (art. 535, § 4o, do CPC). Mencionam o Tema de repercussão geral n. 28 do excelso STF, no qual foi definida a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressaltam que o agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 em julgamento por esta d. 2a Turma não recebeu efeito suspensivo. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem com a expedição dos requisitórios de pagamento da parcela incontroversa do débito, independente da preclusão da decisão que homologou os cálculos ou do trânsito em julgado do AGI n. 0729009- 28.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 43374836 e 43374837). Decisão desta Relatoria não concedeu a tutela liminar vindicada (ID 43404649). Intimado, o Distrito Federal ofereceu contraminuta (ID 44870678), em que pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 43386787), os autos vieram a esta Relatoria. 2. O presente recurso de agravo se volta contra decisão ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao julgar embargos de declaração, manteve íntegra a decisão proferida ao ID 145698533, a qual determinou a suspenção da tramitação do feito até o julgamento de recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em data de 21/3/2023, o d. magistrado a quo determinou a expedição de RPV/Precatório, em face da preclusão da decisão acostada ao ID 142038309. Nesses termos, inexiste óbice ao cumprimento provisório das verbas incontroversas (ID 153024133). 3. Diante do exposto, concedo vista dos autos à parte agravante para manifestação. Brasília, 27 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora